Tribunal: TJSP
Processo: 0033842-88.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
ROUBO MAJORADO TENTADO. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Palavra da vítima e de policiais. Negativa do réu isolada. Condenação também por CORRUPÇÂO DE MENORES. Inteligência da Súmula 500 do C. STJ. Fixação do regime inicial fechado. Apelo defensivo desprovido e apelo do Ministério Público parcialmente provido.